Tribunal: STF
Processo: RE 88430
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
PROCESSO SUMÁRIO. DENÚNCIA OFERECIDA COMO SUBSTITUTIVA DE PORTARIA,
NÃO OBSTANTE O IMEDIATO CONHECIMENTO DA AUTORIA DO DELITO. O
DESPACHO, QUE RECEBEU AQUELA, NÃO CONSTITUI CAUSA INTERRUPTIVA DA
PRESCRIÇÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL SE CONTA DO DIA DO CRIME A DATA DA
RESPECTIVA SENTENÇA, CONSIDERADA A PENA EM ABSTRATO, EM FACE DA
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONSUMAÇÃO DESSE PRAZO. DE OUTRO
LADO, REJEITADA A PRESCRIÇÃO, COM O PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, RESTA AO TRIBUNAL LOCAL O JULGAMENTO DO MÉRITO DAS
APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS ACUSADOS.